Tribunal: TJMT
Processo: 1016780-44.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016780-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), MARIA DAS DORES GERALDO - CPF: 459.929.591-49 (AGRAVADO), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO), JOSIANE NUNES VITOR - CPF: 814.459.702-87 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1016780-44.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADA:

MARIA DAS DORES GERALDO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS GRAFOTÉCNICOS. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DA PROVA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu impugnação ao valor dos honorários periciais grafotécnicos fixados em R$ 10.000,00 e determinou seu adiantamento, no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão da prova.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a atribuição do encargo de adiantamento dos honorários periciais à instituição financeira, mesmo sendo a prova requerida pela parte adversa; e (ii) saber se o valor fixado para os honorários mostra-se razoável e proporcional à complexidade da prova pericial grafotécnica.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo 1.061, estabelece que, em casos de impugnação à autenticidade de assinatura em contratos bancários, cabe à instituição financeira, como detentora do documento, o custeio da prova técnica.

4. Nos termos do art. 429, II, do CPC, incumbe à parte provar a autenticidade de documento particular cuja autoria é contestada.

5. Embora a fixação dos honorários periciais seja ato discricionário do juízo, esta deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza da perícia, a sua complexidade, o valor da causa e o equilíbrio econômico do processo.

6. A perícia grafotécnica nos autos restringe-se à análise de quatro documentos e dois contratos eletrônicos, não evidenciando alta complexidade técnica. O valor arbitrado (R$ 10.000,00) se mostra excessivo frente ao objeto da prova e ao valor da causa (R$ 40.000,00).

7. A redução para R$ 5.000,00 atende à justa remuneração do perito, sem causar desequilíbrio econômico à parte responsável pelo custeio.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para reduzir os honorários periciais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantida a responsabilidade da parte agravante pelo adiantamento.

Tese de julgamento
: "1. Compete à parte que detém o documento impugnado – em regra, a instituição financeira – o custeio da perícia grafotécnica destinada a comprovar sua autenticidade, ainda que a prova tenha sido requerida pela parte adversa. 2. O valor dos honorários periciais deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e modicidade, podendo ser revisto quando destoar da complexidade técnica exigida e do valor da causa."

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1016780-44.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADA:

MARIA DAS DORES GERALDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.
, nos autos da
ação indenizatória c/c declaração de inexistência de relação contratual e indenização por danos materiais e morais
, movida por
Maria das Dores Geraldo
, em trâmite perante a
6ª Vara Cível da Comarca de São José dos Campos/SP
.

A insurgência recursal volta-se contra decisão que, no curso da instrução processual,
indeferiu a impugnação apresentada pelo banco agravante quanto aos honorários periciais, mantendo-os no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixados para custeio de perícia grafotécnica, e determinou o adiantamento do montante no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova.

O agravante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado revela-se excessivo, sobretudo diante da natureza e da simplicidade da prova técnica a ser realizada, limitada à análise de quatro documentos e dois contratos eletrônicos.

Alega que o arbitramento não observou os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da modicidade e do acesso à justiça, considerando-se também o valor da causa, fixado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Defende, ainda, que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deveria recair sobre a parte autora, por ter sido ela quem requereu a produção da prova técnica.

Ao final, requer o provimento do recurso, com o deferimento do efeito ativo, para afastar sua responsabilidade pelo adiantamento dos honorários ou, subsidiariamente, para reduzir o valor arbitrado, adequando-o à razoabilidade e à complexidade da perícia.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 288906888.

Tutela de urgência parcialmente deferida, nos termos da decisão de Id. 289156390.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.
, contra decisão interlocutória que, no curso da instrução da ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos morais (Processo n.º 1002252-20.2023.8.11.0050),
indeferiu a impugnação aos honorários periciais grafotécnicos
, fixados em R$ 10.000,00, e determinou o respectivo adiantamento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova.

A insurgência recursal funda-se em dois eixos argumentativos: i) a desproporcionalidade do valor arbitrado, diante da simplicidade da perícia; e ii) a ilegitimidade da imposição do encargo à instituição financeira, sob a alegação de que a prova pericial foi requerida pela parte adversa.

Pois bem.

No que tange à
responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais
, não assiste razão ao agravante.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.061
, consolidou entendimento no sentido de que, em ações bancárias em que se questiona a
autenticidade de assinatura em contratos particulares
,
cabe à parte que detém o documento – no caso, a instituição financeira – o ônus de custear a prova técnica destinada à comprovação de sua veracidade
.

Tal posicionamento encontra amparo no
art. 429, II, do Código de Processo Civil
, o qual estabelece que incumbe à parte provar a autenticidade do documento particular cuja autoria seja impugnada.

Deste modo, sendo o banco o principal interessado na validade dos contratos objeto da controvérsia, é dele a responsabilidade pelo custeio da perícia, independentemente de quem tenha formulado o requerimento da produção da prova.

Superada essa questão, passa-se à análise da
razoabilidade do valor arbitrado para os honorários periciais
.

É certo que a fixação dos honorários do perito judicial constitui ato discricionário do juízo de origem, mas não é imune à fiscalização jurisdicional.

Deve respeitar os princípios da
proporcionalidade
,
razoabilidade
,
modicidade
, bem como considerar a
complexidade da perícia
, o
tempo estimado de realização
, o
grau de especialização exigido
e o
valor da causa
.

Na hipótese dos autos, trata-se de
perícia grafotécnica limitada à análise de quatro documentos e dois contratos eletrônicos
, não havendo qualquer indício de complexidade acentuada que justifique o arbitramento no patamar de R$ 10.000,00.

Ao contrário, a simplicidade da prova técnica, aliada ao valor da causa (R$ 40.000,00), impõe revisão do montante fixado, sob pena de ofensa ao equilíbrio processual.

A jurisprudência de diversos tribunais estaduais, inclusive deste egrégio Tribunal, tem se orientado no sentido de admitir a
redução dos honorários periciais arbitrados de forma excessiva
, mormente quando não demonstrada a complexidade do trabalho técnico exigido.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reduzir os honorários periciais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
mantida, todavia, a responsabilidade da parte agravante pelo respectivo adiantamento
, em conformidade com o entendimento consolidado no
Tema 1.061 do STJ
e nos termos do
art. 429, II, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025